Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-88.2020.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões. Contrato e nota fiscal de venda do veículo que descrevem modelo diverso daquele apresentado pelo autor para justificar a tese de venda a preço vil. Impossibilidade. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.